Tribunal: STF
Processo: Pet 10805
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Homologação de sentença estrangeira. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Petição a que se nega seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de homologação de sentença estrangeira, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Nos termos da alínea i do inciso I do art. 105 da Constituição da República, incluída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.



    Diante disso, nos termos do art. 13, V, c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição e determino sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se, observadas as restrições decorrentes da matéria. 



    Brasília, 6 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente